Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. MANTIDA SENTENÇA.
I. Caso em exame: Ação de rescisão contratual em razão do inadimplemento da obrigação de entrega de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, com pedido de restituição integral dos valores pagos, aplicação de multa contratual e condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em discussão: (1) Competência territorial ante cláusula de eleição de foro; (2) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (3) Ocorrência de fortuito externo (pandemia de Covid-19) como excludente de responsabilidade; (4) Restituição integral dos valores pagos e incidência de multa contratual; (5) Observância dos princípios da proporcionalidade e função social do contrato.
III. Razões de decidir: (1) Mantida a competência do foro do consumidor, afastando-se a cláusula de eleição de foro, em conformidade com o art. 101, I, do CDC; (2) Aplicável o CDC à relação de consumo decorrente de contrato de multipropriedade, caracterizada a vulnerabilidade do adquirente; (3) Inadmissibilidade do fortuito externo, pois os efeitos da pandemia já eram previsíveis à época da celebração do contrato, configurando risco inerente à atividade da construtora; (4) Restituição integral dos valores pagos determinada em razão da culpa exclusiva da vendedora, conforme Súmula 543/STJ, e aplicação da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, conforme pactuado; (5) Princípios invocados não afastam a responsabilidade pelo inadimplemento, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso, mantida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, aplicação de multa e condenação em honorários advocatícios.